Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716277-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB PACIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O presente habeas corpus busca concessão de liminar e está fundamentado em suposta nulidade praticada pela autoridade coatora que deixou de intimar os réus da sentença prolatada. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de qualquer arcabouço probatório. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 17:05:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator